Tribunal: STF
Processo: RHC 83717
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
CRIME TRIBUTÁRIO - SONEGAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO -
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL - INVIABILIDADE. Ante os contornos
 do processo administrativo fiscal e a natureza do crime perpetrado
- sonegação de tributo -, há de aguardar-se o desfecho respectivo,
mostrando-se imprópria a precipitação mediante provocação de
instauração de inquérito policial. O processo administrativo visa a
elucidar a configuração, ou não, em tal campo, da infração tributária